Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-30.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Inteligência do art. 42, do CDC - Danos morais – Clara ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário da autora – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Inteligência do art. 42, do CDC - Danos morais – Clara ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário da autora – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento - Fixação em R$ 10.000,00 que atende à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000315-30.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ADENILDE
RIBEIRO PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, deram provimento ao
recurso, declara voto 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33789/TJ Rel. Álvaro Passos 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1000315-30.2020.8.26.0157 processo digital
Apelante: ADENILDE RIBEIRO PASSOS
Apelada: ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO
AO SERVIDOR PÚBLICO
Comarca: Cubatão 1a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Rodrigo de Moura Jacob
EMENTA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Desconto indevido em
benefício previdenciário Restituição dos valores em
dobro Necessidade Inteligência do art. 42, do CDC -
Danos morais Clara ocorrência de desconto indevido
no benefício previdenciário da autora
Dever de
indenizar que não pode ser afastado Conduta que
gera transtorno apto a autorizar a compensação
pecuniária Indenização Cabimento - Fixação em
R$ 10.000,00 que atende à dupla função do instituto
indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos
sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de
inibir a ocorrência de situações semelhantes Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 88/90, que julgou parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e, por
consequência, condenando a ré a restituir ao autor, de forma simples, o
montante descontado em seu benefício previdenciário, afastando a existência
de danos morais.
Inconformada, busca a requerente a reforma
da decisão. Sustenta que deve ser ressarcida pelos danos materiais, em
dobro, e requer a fixação dos danos morais sofridos, em razão dos transtornos
causados pela empresa.
Com contrarrazões (fls. 105/111), vieram os
autos para reexame.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, em que a autora pretende a imposição de consequente
indenização pelos indevidos descontos em sua aposentadoria sem sua
autorização. Afirma que nunca assinou qualquer contrato de filiação ou
associação com a demandada, mas que foi surpreendida com descontos em
sua aposentadoria.
De leitura dos autos, verifica-se com clareza
que não houve autorização para a retirada de valores na aposentadoria da
requerente, com uso de seus dados pessoais.
Corretamente registrou o Magistrado que: “Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação a inexigibilidade do débito e a restituição dos valores descontados não
há dúvida da necessidade, pois, a requerida em momento algum comprovou
que a autora firmou contrato algum, portanto, os descontos foram feitos de
forma unilateral.”
No entanto, cabível a restituição dos valores
indevidamente descontados em dobro, de acordo com o que dispõe o art. 42,
parágrafo único, do CDC, uma vez que a culpa da pessoa jurídica está
devidamente caracterizada, seja pela forma habitual de seu trabalho ou na
desídia do seu preposto pela contratação sem se certificar dos dados
apresentados.
A
comprovação
da
má-fé,
elemento
indispensável para a devolução em dobro, encontra-se na própria situação
fática em que a parte leva a efeito uma cobrança sem qualquer vínculo
contratual ou autorização por parte do devedor, não se podendo afirmar que se
trata de mero equívoco.
Nesse sentido:
INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Ato
ilícito. Prova pericial atestou a falsidade da assinatura dos documentos pelos
quais a ré justifica a cobrança. Ilegais os descontos na aposentadoria do autor.
2. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento de verbas de
cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o
beneficiário sentir-se violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e
alimentar. Indenização devida e fixada em patamar razoável. 3. Danos
materiais. Descontos ilegais. Restituição devida. Repetição em dobro.
Descontos de má-fé e sem qualquer justificativa plausível. Forma dobrada
devida (art. 42, parágrafo único, do CDC). 4. Recurso não provido. (Apelação
n. 1003069-44.2019.8.26.0297
Rel. Mary Grun - 7a Câmara de Direito
Privado j. 22.04.2020).
Ademais, consultando o site deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, verifica-se a existência de inúmeras ações promovidas contra a
associação-ré, em razão dos descontos indevidos e não autorizados junto aos
benefícios previdenciários dos respectivos autores.
Da análise do dano moral, afere-se a sua
presença no dissabor, transtorno, preocupação e trabalho empreendido para
conseguir desfazer o que foi indevidamente feito. De fato, a situação não figura
como simples contratempo do cotidiano, tendo em vista que a autora teve
valores descontados de sua aposentadoria mensal por determinado período,
os quais são necessários ao seu sustento. Não se pode negar que o desconto
indevido e contínuo de proventos de uma baixa aposentadoria certamente gera
aflição e angústia, configurando um constrangimento apto a permitir
indenização moral.
Insta assinalar que, além de considerar o
quadro fático de desconto de um benefício previdenciário, o valor da
condenação deve atender, de forma equânime, à dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Desse
modo,
afigura-se
razoável
e
proporcional, na hipótese, a fixação do quantum indenizatório em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Diante do provimento deste apelo com a
procedência total da ação, fica, a requerida, condenada no pagamento integral
das verbas de sucumbência e dos honorários advocatícios, que ora majoro
para 15% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29287
Apelação Cível no 1000315-30.2020.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: Adenilde Ribeiro Passos
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor
Publico
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema de desconto indevido valor irrisório, apenas
R$-29,34 e a fixação que tal propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com
mandas de R$-10.000,00 a título do alegado dano moral mas sem repercussão alguma,
na forma realizada pela r. sentença.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
A importância acima, do tal dano moral, por desconto ínfimo, na ótica do
inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DIVERGIA da concessão dessa verba, pois
que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO
MORAL além do que já beneficiada a parte pela restituição dobrada, mantida a
sentença de Primeiro Grau em todos os seus termos.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
118DF15A
7
8
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1198644F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000315-30.2020.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.